Tribunal: TJDFT
Processo: 0712149-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712149-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: JOZILMA LOPES RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que nos autos da execução de título extrajudicial n. 0716134-05.2022.8.07.0007 proposta em face de JOZILMA LOPES RODRIGUES, indeferiu a inclusão no polo passivo do genitor não aderente ao contrato de prestações de serviço educacional prestado no contrato que instrui a demanda. Alega o agravante, em síntese, que “a ação foi movida inicialmente pela genitora, no entanto, após insuficiência de bens passíveis de penhora, foi pugnado a inclusão no polo passivo do genitor do tomador do serviço, em razão da solidariedade extraordinária decorrente de Lei, na forma dos art. 1.643 e 1.644 do Código Civil e art. 22 do ECA”. Elenca os arts. 265, 1.643 e 1.644 do Código Civil, sustentando que “o entendimento [esposado na decisão agravada] não deve persistir, uma vez que há previsão legal expressa no sentido de aplicar a solidariedade para dívidas familiares, independente da assinatura em contrato” e que “a responsabilidade pelos gastos decorrentes da criação da criança entre os pais é solidária, de forma a admitir, extraordinariamente, o redirecionamento da execução para alcançar os bens do genitor, ainda que seu nome não conste no contrato”. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para “incluir o genitor da menor - tomadora do serviço inadimplente - , Sr. MARCOS TÚLIO SOARES DA SILVA, inscrito no CPF no 054.737.086-50, no polo passivo da presente demanda”, o que pretende ver confirmado no mérito. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 57354071 e 57354072), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Busca o agravante, em suma, a inclusão do genitor que não figurou no instrumento contratual de serviços educacionais no polo passivo de execução daquele título extrajudicial. Em que pese a argumentação do agravante, bem assim os precedentes citados do STJ e deste TJDFT, deve-se levar em conta que na origem se trata de execução de título extrajudicial, de modo que a modalidade escolhida pelo credor para cobrar a dívida não permite, a princípio, sua extensão àquele que não aderiu ao contrato. A orientação do STJ, à qual esta c. Turma tem aderido, é no sentido de que “em que pese a solidariedade material dos genitores pelas despesas relacionadas à educação dos filhos, o redirecionamento de execução processada à revelia do genitor não participante se mostra indevida, sendo necessária sua integração desde o início do processo, seja de conhecimento, seja de execução, com a devida citação” (AgInt no AREsp n. 2.073.257/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). A propósito, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADES ESCOLARES. INADIMPLEMENTO. GENITOR QUE NÃO FIRMOU O INSTRUMENTO CONTRATUAL. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. DESCABIMENTO. SOLIDARIEDADE NÃO VERIFICADA. 1. Conquanto ambos os pais sejam responsáveis pela criação e educação dos filhos menores, a teor do artigo 22 do ECA e artigos 1.634, inciso I, 1.643 e 1.644 do CC, mas esse dever não estabelece uma automática solidariedade obrigacional com a instituição de ensino em que matriculado o filho menor do casal. 2. Logo, não se pode, em ação de execução de título extrajudicial, responsabilizar o genitor que não firmou o contrato de prestação de serviços educacionais e tampouco assinou qualquer obrigação nesse sentido. Precedentes. 3. No caso sob exame, de acordo com os termos contratuais, conclui-se como sendo apenas da genitora a responsabilidade pelo pagamento das mensalidades escolares, sendo inadmissível o reconhecimento de solidariedade passiva do genitor, por não constar sua adesão ao referido termo. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1815415, 07445879420238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 8/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. GENITORA CONTRATANTE. FINANCEIRA. INADIMPLEMENTO. GENITOR QUE NÃO PARTICIPOU DO CONTRATO. INCLUSÃO POLO PASSIVO. I - Nos termos do art. 779, inc. I do CPC, a execução pode ser promovida contra o devedor, reconhecido como tal no título executivo. O art. 784, inc. III do CPC, por sua vez, determina que é título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas. II - Nestes autos, o genitor não foi o contratante nem subscreveu o contrato executado, logo não se afigura legítima, ainda que de forma extraordinária, a sua inclusão no polo passivo da execução de título extrajudicial. Mantida a r. decisão agravada. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1806551, 07411695120238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 21/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa feita, a tese elencada pelo agravante sustentando a legitimidade extraordinária do genitor que não firmou sua responsabilidade financeira no instrumento contratual, a qual seria decorrente da solidariedade em razão da obrigação firmada em proveito familiar, aparentemente não encontra adesão no contexto de pedido de extensão do polo passivo (ou redirecionamento) de execução de título extrajudicial lastreada no sinalagmático do qual não consta como contratante, sobretudo considerando-se que não fora incluído/citado na ação executiva. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado pelo agravante, e não sendo a decisão recorrida passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo há como se deferir liminarmente a medida pleiteada, nem se verificam, ademais, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Tratando-se de questão envolvendo interesse de menor, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator